Tribunal: STF
Processo: RHC 208079
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública da União, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA REALIZADA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 23)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a nova norma do art. 171, § 5º, do Código Penal, que condicionou a ação penal pelo crime de estelionato à representação da vítima, deve ser aplicada retroativamente em benefício da paciente, já condenada pelo delito. (eDOC 30)



    Intimada a recorrente para se manifestar quanto à existência de interesse processual (eDOC 49), quedou-se inerte. (eDOC 52)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O writ originariamente interposto no STJ pela Defensoria Pública de Santa Catarina pleiteava a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, para que fossem suspensos os efeitos da condenação da paciente pelo crime de estelionato e determinada a intimação da vítima para oferecer representação. Como visto, o STJ enfrentou o mérito da questão para proclamar o desacerto de tal tese jurídica.



    Trazida a questão a esta Corte pelo presente recurso, é mister reconhecer que o pleito não traz qualquer utilidade à paciente. Antes da impetração do writ, o juízo de origem havia acolhido o pedido da Defensoria Pública e determinado a intimação da vítima, que ofereceu a representação por meio da mensagem de eDOC 2, p. 175.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente